Tribunal: TJPA
Processo: 0003184-44.2013.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003184-44.2013.8.14.0130

APELANTE: VALDOMIR CIPRANDI

APELADO: RITA ULIANA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS EM FAVOR DA EX-ESPOSA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de majoração de alimentos compensatórios fixados em favor da ex-esposa. A sentença elevou a pensão alimentícia de 10 para 12 salários mínimos, considerando o descumprimento de obrigações anteriores pelo alimentante e a alteração das condições financeiras da alimentanda, que apresentou aumento de suas necessidades em decorrência da demora na partilha dos bens comuns.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) Se a majoração dos alimentos compensatórios respeitou o binômio necessidade-possibilidade, considerando as condições econômicas das partes.
(ii) Se o descumprimento de obrigações assumidas pelo alimentante justifica a majoração da verba alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação alimentar entre ex-cônjuges decorre do dever de solidariedade e mútua assistência, sendo cabível sua fixação ou majoração quando comprovada a alteração do binômio necessidade-possibilidade. No caso concreto, a ex-esposa demonstrou a ampliação de suas necessidades, agravada pelo não cumprimento das obrigações pelo alimentante e pela demora na conclusão da partilha dos bens comuns, que permanecem sob a administração exclusiva do apelante.

A majoração de alimentos, de 10 para 12 salários mínimos, encontra respaldo no art. 1.699 do Código Civil, que autoriza a revisão do valor da pensão diante de mudanças nas condições econômicas das partes.

As provas coligidas aos autos, incluindo documentos financeiros, indicam que o padrão de vida mantido pelo apelante é incompatível com a renda declarada, evidenciando a sua capacidade de arcar com a majoração da pensão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais estaduais reconhece a possibilidade de alimentos compensatórios em situações nas quais um dos cônjuges permanece usufruindo exclusivamente do patrimônio comum, enquanto o outro experimenta redução significativa de seu padrão de vida, sendo esses alimentos devidos até a partilha dos bens.

A sentença recorrida observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantendo o equilíbrio entre as necessidades da alimentanda e as possibilidades do alimentante. Eventuais mudanças futuras na situação fática podem ser reanalisadas a qualquer tempo, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença que majorou os alimentos compensatórios de 10 para 12 salários mínimos.

Tese de julgamento
:

A majoração de alimentos compensatórios em favor de ex-esposa é cabível quando demonstrada a alteração do binômio necessidade-possibilidade, considerando a ampliação das necessidades do alimentando e a capacidade financeira do alimentante.

A fixação ou majoração de alimentos compensatórios é devida até a partilha dos bens comuns, especialmente quando um dos ex-cônjuges permanece usufruindo exclusivamente do patrimônio comum.

A alteração das condições fáticas e financeiras das partes pode ensejar nova revisão do valor fixado, conforme previsto no art. 1.699 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 1.694, §1º, e 1.699.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT, AI nº 10220269420208110000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24/03/2021.

STJ, REsp nº 1.184.765/PA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18/08/2011.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0003184-44.2013.8.14.0130

ÓRGÃO JULGADOR: 2
ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ULIANOPOLIS/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: VALDOMIR CIPRANDI
(ADVS. TIBÉRIO CESAR SAMPAIO TEIXEIRA, RAPHAEL SAMPAIO VALE E ALISSON ALMEIDA DE OLIVEIRA)

APELADA: RITA ULIANA
(ADVS. FÁBIO PLAFONI, VICTOR ANDRE TEIXEIRA LIMA E ARTHUR SISO PINHEIRO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

VALDOMIR CIPRANDI
, interpôs a presente apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA que ao julgar parcialmente procedente a
ação revisional de alimentos
, ajuizada por RITA ULIANA, ora apelada, majorou
“a verba alimentar ao patamar igual a 30 (trinta) salários mínimos mensais, mantendo a decisão de fls. 399em sua integralidade”.

Em suas razões o recorrente sustenta a falta de substrato fático para amparar a majoração da pensão alimentícia, uma vez que
“a própria Apelada expressa formalmente que o Apelante já fez a partilha dos bens constituídos na constância da relação, existindo tão somente a pendência acerca do remanescente do acordo, no caso, os valores descritos nos itens 3 e 4, conforme fls. 40 dos autos, que não foi cumprido pelo Apelante, dívida que será paga o mais breve possível, pondo fim ao litígio”.

Neste contexto, requer a reforma da sentença,
“uma vez que não estão presentes os requisitos da necessidade/possibilidade, declarando a LITIGANCIA DE MÁ-FÉ da Apelada, que tentou a todo custo alterar a verdade dos fatos; 2 – Seja mantido o patamar de 12 (doze) salários mínimos, a título de pensão alimentícia, uma vez que esse fora o valor pactuado no acordo judicial, que fora devidamente homologado pelo MM. Juiz de primeiro grau; 3 – seja concedido prazo para quitação do acordo, pondo fim/extinção da obrigação imposta, qual seja, o pagamento de PENSÃO ALIMENTICIA em favor da apelada, conforme convencionado no acordo pactuado em juízo, conforme fls. 40 dos autos; 4 – que os pedidos articulados no presente recurso, sejam julgados totalmente procedentes; 5 – Que seja declara extinta a obrigação alimentar, após a quitação do débito remanescente, conforme pactuado no acordo judicial, observando os documentos que formalizaram a partilha de bens do casal”.

Contrarrazões (PJe ID nº 306.833), onde sustenta, para além da manutenção da sentença, a necessidade da manutenção da pensão alimentícia sem termo final.

Em 29/04/2021 a parte recorrida apresentou manifestação
“trazendo fatos novos”
, bem como requerendo que
“seja deferida a juntada dos anexos documentos, assim como seja fixado o termo final para a pensão alimentícia o dia 31/01/2021, em atenção ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça em caso extremamente semelhante”.

A parte apelante apresentou manifestação acerca da aludida petição (PJe ID nº 14.765.512).

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Peço inclusão na pauta da próxima sessão de julgamento virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0003184-44.2013.8.14.0130

ÓRGÃO JULGADOR: 2
ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ULIANOPOLIS/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: VALDOMIR CIPRANDI
(ADVS. TIBÉRIO CESAR SAMPAIO TEIXEIRA, RAPHAEL SAMPAIO VALE E ALISSON ALMEIDA DE OLIVEIRA)

APELADA: RITA ULIANA
(ADVS. FÁBIO PLAFONI, VICTOR ANDRE TEIXEIRA LIMA E ARTHUR SISO PINHEIRO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

De início, rememoro que essa instância recursal se presta a reanalisar o conteúdo devolvido ao Tribunal. Não tendo o Juízo
a quo
se pronunciado acerca de matéria de mérito veiculada no Apelo e nas contrarrazões – prazo para quitação do acordo e fixação de termo final de pagamento da pensão em 31/01/2021 –, impossível a apreciação de aludidas matérias nesta fase, sob pena de supressão de Instância e ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos do recurso,
conheço do apelo
.

Adianto que a inconformidade recursal não merece prosperar.

Com efeito, a obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros é recíproca e decorre do dever de solidariedade e de mútua assistência, que, em alguns casos, persiste mesmo após o término do convívio conjugal. Contudo, a dependência econômica entre as partes é condição para a concessão dos alimentos.

O Código Civil, em seu artigo 1.694, § 1º, dispõe que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada, o que implica em

dizer, a obriga
çã
o

alimentar deve ser fixada

observando-se o bin
ô
mio necessidade/ possibilidade.

Dessa forma, os alimentos somente poderão ser fixados naquelas ocasiões em que demonstrada, de forma cabal, a necessidade daquele que a pleiteia, uma vez que esta não é presumida.

No caso em exame, os alimentos foram convencionados entre as partes, em 16.09.2008, tendo o Juízo
a quo
homologado, por sentença, o acordo firmado, no dia 12.06.2013, ficando estabelecido, dentre outras obrigações, o
“Pagamento de pensão mensal igual a 10 (dez) salários mínimos, mediante depósito em conta corrente (dados item 03), até os dias 10 de cada mês, cujo valor será majorado ao patamar de 12 (doze) salários mínimos após a quitação do item 04, cuja obrigação se estenderá até dezembro de 2014”.

Ocorre que, de acordo com a inicial da
ação revisional,
o recorrente não quitou nem mesmo a primeira parcela, o que prejudicou ainda mais a saúde financeira da apelada e elevou a sua necessidade, o que foi parcialmente acolhido pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, que ao reconhecer o direito à majoração da pensão, ponderou que:

“(...)

Sabe-se que a decisão que fixa alimentos está sujeita à modificação de seu valor, podendo ser revista a todo momento, sempre que ocorrer alteração da capacidade financeira de qualquer das partes, respeitando-se o binômio possibilidade/necessidade.

Contudo, mostra-se indispensável para o acolhimento da pretensão de majoração da verba alimentar a apresentação de provas robustas que convençam o magistrado de que efetivamente ocorreu esta mudança.

No caso dos autos, os demonstrativos financeiros acostados pelo Requerido não são suficientes para comprovar que o mesmo não tem condições de arcar com a verba alimentícia fixada, porquanto as demais provas coligidas aos autos evidenciam que o padrão de vida mantido por ele é incompatível com a renda declarada.

Ademais, há que se considerar o fato de que, quando da homologação do acordo, no qual os alimentos foram fixados em dez salários mínimos, outros valores deveriam ter sido entregues pelo Requerido, inexistindo qualquer informação de que tenha honrado com aqueles pagamentos, merecendo, assim, ser majorada a verba alimentar, ante a clara alteração fática que persiste ate a data de hoje”.

De fato, analisando as peculiaridades do presente caso, a despeito da demonstração de diversos outros gastos por parte do recorrente, que também é pessoa idosa, tenho que o redimensionamento da verba bem sopesou o binômio alimentar à luz da realidade dos fatos e das partes.

Logo, como a autora, ora recorrida, se desincumbiu do ônus de comprovar a alteração do binômio alimentar – necessidade/possiblidade –, bem como considerando o desmedido prazo para a conclusão da partilha de bens que estava sob a gestão do apelante, deve ser mantida a majoração da obrigação de prestar alimentos à ex-esposa, implementada pelo Juízo
a quo
.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS – EX-ESPOSA – FIXAÇÃO – POSSIBILIDADE – EX-CONJUGE NA ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA DOS BENS RENTÁVEIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Segundo o STJ, os alimentos compensatórios são aqueles destinados à manutenção do padrão de vida do ex-cônjuge que sofreu drástica redução em razão da ruptura da sociedade conjugal, em situações nas quais somente um dos cônjuges/companheiros permanece usufruindo o patrimônio comum que produz renda e frutos. Alimentos compensatórios que são cabíveis até a efetiva partilha dos bens comuns, em razão do afastamento da autora do patrimônio comum do casal”.
(TJ-MT 10220269420208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021).

Por final, não é demais referir que o art. 1.699 do Código Civil é claro ao dispor que
“Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.
”, de modo que o
“quantum fixado não é imutável (...). As sentenças proferidas em ações de alimentos trazem ínsita a cláusula rebus sic stantibus, pois o montante da prestação tem como pressuposto a permanência das condições de necessidade e possibilidade que o determinaram. O caráter continuativo da prestação impede que haja a coisa julgada material. O efeito da preclusão máxima se opera apenas formalmente, possibilitando eventual modificação posterior do montante estabelecido.”
, conforme Carlos Roberto Gonçalves, em Direito de Família - Direito Civil Brasileiro, vol. 6, 17ª ed. – São Paulo, Saraiva Educação, 2020, p. 539.

Logo, em havendo alteração da situação fática, desde que devidamente demonstrada nos autos, a questão poderá ser reanalisada em qualquer tempo.

Ante o exposto,
conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/02/2025